Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. SUSPENSÃO UNILATERAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO DE VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para desbloqueio de valores depositados em conta bancária digital, suspensa unilateralmente pela instituição financeira, no bojo de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar o desbloqueio de valores depositados em conta bancária digital, suspensa por suposta violação dos termos de uso, diante da urgência alegada e da prova documental apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da controvérsia demanda dilação probatória, pois não é possível, neste momento processual, aferir a legalidade da conduta da instituição financeira, nem a verossimilhança das alegações do agravante, sendo necessária a instrução probatória nos autos principais.
4. O agravo de instrumento não comporta cognição exauriente, tampouco é meio adequado para esgotamento do mérito da demanda, especialmente quando a controvérsia envolve matéria de natureza eminentemente instrutória.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0730601-10.2022.8.07.0000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 29.03.2023. TJDFT, AGI 0724770-83.2019.8.07.0000, Rel. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, p. 19.03.2020.